Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-90.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701919-90.2019.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO NUNES GUEDES APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO O 2o requerido, FERNANDO NUNES GUEDES, interpôs recurso de apelação (ID 50888718). Posteriormente, as partes BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS (requerente) e CONSORCIO HP - ITA (1o requerido) apresentaram a petição de ID 50888722 e 50888723 noticiando a realização de acordo e postulando a sua homologação. No item 16 do acordo, as partes informam que não foi possível incluir o 2o requerido/recorrente, FERNANDO NUNES GUEDES, na avença. A despeito disso, afirmam que: "Na hipótese do adimplemento total do acordo as consequências de quitação e extinção se estendem a ele.". Diante disso, intime-se o 2o requerido/recorrente, FERNANDO NUNES GUEDES, para se manifestar sobre o acordo celebrado (ID 50888722). Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator